Tribunal: TJBA
Processo: 0700437-50.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700437-50.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE:
KLAUS FRANKLIN DE ALMEIDA CARNEIRO

Defensora Pública: Maya Gelman

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor de Justiça: Wilson Henrique Figueirêdo de Andrade

Procuradora de Justiça: Tânia Regina Oliveira Campo

Assunto: Tráfico de Drogas

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
1.
PRELIMINAR
DE NULIDADE
ANTE

O
RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DAS PROVAS COLHIDAS EM BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. ALEGADA ILICITUDE DO ACERVO PROBATÓRIO POR DERIVAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA.
REVISTA
PESSOAL
CALCADA
EM CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS E JUSTIFICÁVEIS QUE AUTORIZARAM A ATUAÇÃO POLICIAL.
INFORMAÇÕES PRÉVIAS.
RÉU FLAGRADO EM PODER DE
DROGAS
E QUE ADMITIU POSSUIR
MAIS
ENTORPECENTE
S
EM S
EU DOMICÍLIO
.
CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZAM O
DESDOBRAMENTO DA DILIGÊNCIA.

JUSTA CAUSA PARA A MEDIDA.
LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS.
2.
MÉRITO
.
2.1.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPROVIMENTO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS.
TESTEMUNHOS LINEARES E COERENTES

QUE SE ENCONTRAM
EM HARMONIA COM
OS

DEMAIS ELEMENTOS DO
CONJUNTO PROBATÓRIO,

LEGITIMA
NDO
A CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO
,

QUANTIDADE
E

DIVERSIDADE
DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES
E

APREENSÃO DE
BALANÇA
S

DE

PRECISÃO
QUE REVELAM A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DESCRITO NO ART
IGO
33,
CAPUT,
DA LEI DE
DROGAS.
CONDENAÇ
ÃO
MANTIDA.
2.2.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DO ARTIGO 28 DA Lei nº 11.343/06.
INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO, QUANTIDADE,
DIVERSIDADE
DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTE
S,

BEM COMO A
APREENSÃO DE OBJETO
S
CORRELATO
S
À ATIVIDADE ILÍCITA. CARACTERIZAÇÃO DA DESTINAÇÃO DA DROGA PARA A COMERCIALIZAÇÃO.
2.
3
.
PLEITO PELA APLICA
ÇÃO

D
A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006, EM SUA FRAÇÃO
MÁXIMA (2/3)
.
INVIABILIDADE. MAGISTRAD
O
QUE FUNDAMENTOU ADEQUADAMENTE A FRAÇÃO APLICADA,
1/6
(
UM SEXTO
), CONSIDERANDO A QUANTIDADE
E DIVERSIDADE
D
A
DROGA APREENDIDA,
O
MODUS OPERANDI

E
AS
CIRCUNSTANCIAS DA PRISÃO
. DISCRICIONARIEDADE D
O
JULGADOR PARA APLICAR, DE FORMA FUNDAMENTADA, A REDUÇÃO NO PATAMAR QUE ENTENDA NECESSÁRIO E SUFICIENTE PARA REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME.
4
.
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS APONTADOS.
5
.
CONCLUSÃO
: RECURSO

CONHECIDO,

PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO,

IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
sob nº
0700437-50.2021.8.05.0001
,
em que figura como
APELANTE
KLAUS FRANKLIN DE ALMEIDA CARNEIRO
e
APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA
BAHIA
,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelo
CONHECIMENTO,
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR
E,
NO MÉRITO, PELO
IMPROVIMENTO DO RECURSO
, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator